Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728609-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: OSVALDO JOSE DOS SANTOS DESPACHO Manifeste-se a parte autora em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal contra o Acórdão que deu provimento ao seu pedido. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator